Tribunal: TJDFT
Processo: 0011423-85.2014.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011423-85.2014.8.07.0004 RECORRENTE: ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA MESQUITA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo. 2. Não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a materialidade do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima ficou comprovada e, em relação à autoria do apelante, os jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, a qual encontra amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual. 3. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando os seus fundamentos se confundem com a qualificadora de motivo torpe, sob pena de vedado bis in idem. 4. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime em razão dos vários disparos efetivados próximo a residências, em via pública e durante o dia, colocando em risco as demais pessoas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 593, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão do Conselho de Sentença teria sido contrária à prova dos autos, tendo em vista que a pronúncia teria sido baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, razão pela qual deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro societate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 593, inciso III, ambos do CPP, uma vez que o órgão julgador assentou: “A autoria também fora suficientemente demonstrada, pelos depoimentos produzidos na fase investigativa e em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como pelos documentos acostados aos autos. Compulsando os autos, em que pese o recorrente defender a ocorrência de julgamento contrário às provas dos autos, sob o argumento de que não houve depoimento de testemunha presencial, tem-se que não lhe assiste razão. Senão vejamos. Na fase investigativa e judicial, a testemunha JAQUELINE (ex-esposa da vítima), relatou que tomou conhecimento de que ALLISON seria o autor do homicídio e que a motivação seria atingir CHRYSTOPHER, conforme se extrai das descrições realizadas pelo órgão ministerial em suas alegações finais (id. 13794756 - Pág. 25) (...). Fica claro, portanto, que o acusado foi o responsável pela morte de Luiz, em virtude de um “acerto de contas”. Assim, constata-se que não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a materialidade do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima ficou comprovada e, em relação à autoria do apelante, os jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, a qual encontra amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual” (ID 56925662). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento esposado no acórdão recorrido está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos” (AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027